Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRERROGATIVA DO ÓRGÃO QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS.
I. De acordo com o artigo 76 da Lei 5.764/1971, na hipótese em que a liquidação da cooperativa de saúde é deliberada por sua assembleia geral, cabe a este mesmo órgão decidir sobre a prorrogação da suspensão dos processos.
II. Ante a unidade da competência para deliberar sobre a liquidação e a prorrogação do prazo de suspensão de ações judiciais, não se revela adequado condicioná-la à anuência da Agência Nacional de Saúde – ANS.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.